Tribunal: TJES
Processo: 5014109-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA UNIDADE PRISIONAL NA GRANDE VITÓRIA. DIREITO RELATIVO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE DE DESTINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES NO MUNICÍPIO PRETENDIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por contra decisão que indeferiu o pedido de transferência da apenada para unidade prisional localizada em Cariacica/ES, sob o fundamento da inexistência de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o direito do preso de cumprir pena em unidade próxima à família possui caráter absoluto; e (ii) se a inexistência de vagas justifica o indeferimento da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do preso de cumprir pena próximo ao convívio familiar não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com a conveniência administrativa e a disponibilidade de vagas no sistema prisional.

4. A inexistência de vagas na unidade prisional de Cariacica/ES constitui fundamento legítimo para indeferir a transferência, evitando o agravamento da superlotação já existente.

5. Não há nos autos comprovação de que a apenada possua familiares residentes em Cariacica/ES, conforme relatório psicossocial, o que fragiliza a alegação de necessidade de transferência por motivo de proximidade familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito do preso de cumprir pena próximo ao convívio familiar é relativo e pode ser limitado por razões de conveniência administrativa e disponibilidade de vagas.

2. A inexistência de vagas na unidade prisional pretendida constitui fundamento idôneo para o indeferimento da transferência.

3. A ausência de comprovação de vínculos familiares no município de destino inviabiliza o deferimento do pedido de transferência.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 213.992/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; TJES, EP nº 0001749-68.2021.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 18.08.2021, pub. 27.08.2021; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5000550-37.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014109-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNIELLE CRUZ ADAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESA PARA UNIDADE PRISIONAL NA GRANDE VITÓRIA. DIREITO RELATIVO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE DE DESTINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES NO MUNICÍPIO PRETENDIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por contra decisão que indeferiu o pedido de transferência da apenada para unidade prisional localizada em Cariacica/ES, sob o fundamento da inexistência de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o direito do preso de cumprir pena em unidade próxima à família possui caráter absoluto; e (ii) se a inexistência de vagas justifica o indeferimento da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do preso de cumprir pena próximo ao convívio familiar não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com a conveniência administrativa e a disponibilidade de vagas no sistema prisional.

4. A inexistência de vagas na unidade prisional de Cariacica/ES constitui fundamento legítimo para indeferir a transferência, evitando o agravamento da superlotação já existente.

5. Não há nos autos comprovação de que a apenada possua familiares residentes em Cariacica/ES, conforme relatório psicossocial, o que fragiliza a alegação de necessidade de transferência por motivo de proximidade familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito do preso de cumprir pena próximo ao convívio familiar é relativo e pode ser limitado por razões de conveniência administrativa e disponibilidade de vagas.

2. A inexistência de vagas na unidade prisional pretendida constitui fundamento idôneo para o indeferimento da transferência.

3. A ausência de comprovação de vínculos familiares no município de destino inviabiliza o deferimento do pedido de transferência.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 213.992/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; TJES, EP nº 0001749-68.2021.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 18.08.2021, pub. 27.08.2021; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5000550-37.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
BRUNIELLE CRUZ ADÃO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0001698-43.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido de transferência da apenada para unidade prisional localizada no Município de Cariacica/ES.

A agravante, em suas razões recursais (ID nº 15635712), aduz que faz jus à transferência requerida, devendo ser respeitado o direito da apenada ao cumprimento de pena em local próximo de sua família.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja determinada a transferência da apenada para a unidade prisional CPFC localizada na Grande Vitória.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15635713), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 15635704), exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15844847), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
BRUNIELLE CRUZ ADÃO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0001698-43.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido de transferência da apenada para unidade prisional localizada no Município de Cariacica/ES.

A agravante, em suas razões recursais (ID nº 15635712), aduz que faz jus à transferência requerida, devendo ser respeitado o direito da apenada ao cumprimento de pena em local próximo de sua família.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja determinada a transferência da apenada para a unidade prisional CPFC localizada na Grande Vitória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares não é absoluto, podendo ser indeferido por conveniência da administração da Justiça, desde que por decisão fundamentada
”. (AgRg no RHC n. 213.992/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito da agravante de transferência para Unidade Prisional localizada em Cariacica/ES com fundamento em ofício oriundo da Gerência de Administração do Sistema Penitenciário, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça, o qual apontou que na unidade pretendida há um quadro de ausência de vagas, o que inviabiliza a transferência.

Além do mais, restou consignado que há determinação judicial que determina que a transferência para UP’s femininas somente se dê mediante consulta prévia acerca da existência de vaga ou por permuta.

Nota-se que a Defesa não logrou infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, limitando-se a afirmar que tanto no presídio onde a apenada se encontra como no qual ela pretende ser transferida há situação de superlotação.

Ocorre que tal fato,
per si
, não é suficiente para garantir o direito da apenada à transferência, sobretudo pelo fato de que a Unidade Prisional de Cariacica/ES apresenta um
déficit
de vaga maior que a de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o que somente agravaria a situação da primeira com a transferência da agravante.

Se não fosse o bastante, nota-se que não há quaisquer provas nos autos que a família da apenada reside em Cariacica/ES, pelo contrário, conforme relatório psicossocial acostado aos autos do processo de execução, a reeducanda não fez qualquer menção de que seus familiares residem em Cariacica/ES, afirmando tão somente que é natural de Vila Velha/ES e que seus quatro filhos estão sob cuidados da tia paterna, confira-se:

(...) No que se refere ao histórico de vida pessoal, informou que os vínculos familiares sempre foram enfraquecidos e que por este motivo decidiu sair de casa aos treze anos de idade e desde então nunca mais conviveu com a sua família. Informou ainda, que é natural de Vila Velha, solteira, e mãe de quatro filhos: Mariana 18 anos, Alex 10 anos, Cibele 9 anos e Luiz Miguel 6 anos que estão sob os cuidados da tia paterna. Relata que desde que nasceram foram criados por seus familiares, uma vez que a reeducanda vivia em situação de rua fazendo uso abusivo de álcool, maconha e crack.

Em conclusão, destaco que desde que a interna veio de transferência, o setor psicossocial realizou várias tentativas de contato telefônico (27) 998564048 com o Sr. Jocimar - tio da reeducanda, com a finalidade de obter notícias da família, no entanto, todas as tentativas foram sem sucesso. Ressalto que o relatório foi realizado mediante informações prestadas pela interna.

Nesse contexto, seja diante das limitações da administração prisional, seja diante da ausência de provas de que a apenada possui vínculos familiares no Município na qual pretende ser transferida, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal (grifei):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE VAGA . INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público . 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada. Precedentes.
3 . Na hipótese, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a precariedade e a superlotação do estabelecimento prisional em que se pretendeu a alocação do agravante
. 4. Agravo em execução penal conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR . Vitória,. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - EP: 00017496820218080050, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 18/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO MEIO FAMILIAR. SUPERVENIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA PARA A INEXISTÊNCIA DE VAGAS . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência para unidade prisional localizada na Grande Vitória, fundamentando-se na ausência de vagas . A agravante sustenta que é direito do apenado cumprir pena em estabelecimento próximo à família, em respeito ao princípio da ressocialização e à manutenção do convívio familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) se o direito do apenado de cumprir pena em unidade prisional próxima à família constitui garantia absoluta; e (ii) se a ausência de vagas em unidade prisional desejada justifica o indeferimento do pedido de transferência. III . RAZÕES DE DECIDIR 3- O direito do apenado de permanecer em unidade prisional próxima ao meio social e familiar, previsto no art. 3º, VII, da Resolução CNJ nº 404/2021, não possui caráter absoluto, devendo ser analisado à luz dos critérios de conveniência e possibilidade administrativa. 4- Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado responsável pela execução penal deve fundamentar a decisão sobre a transferência de preso com base na conveniência, necessidade e viabilidade da medida, não sendo obrigatória a concessão do pedido diante de situações concretas que impeçam sua efetivação (AgRg no HC n. 799 .072/GO, Quinta Turma, STJ).
5- No caso concreto, a decisão agravada está devidamente fundamentada na impossibilidade material de transferência, em razão da inexistência de vagas na unidade prisional pretendida, conforme informações da Secretaria de Justiça do Estado (SEJUS). 6- A transferência de apenados é questão administrativa, e a ausência de vagas configura justificativa válida e proporcional para o indeferimento do pleito, ainda que se reconheça a importância do convívio familiar para a ressocialização.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso desprovido. (...) (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50005503720258080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.